Tribunal: CARF
Processo: 11080.730831/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730831/2018-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.902 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
SYNGENTA SEEDS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.901, de 22 de setembro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 11080.730825/2018-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a multa
isolada decorrente de compensações declaradas e não homologadas.
Por transcrever com fidelidade os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise do caso.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730831/2018-11
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.902 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730831/2018-11

Descreve, a título de introdução, as recentes modificações societárias sofridas pela
empresa desde a época da entrega das declarações de compensação para concluir pela
ilegitimidade passiva do autuado e por erro na identificação do sujeito passivo do crédito
tributário. Descreve que a empresa Nidera Sementes, CNPJ no 07.053.693/0001-20, que
originalmente transmitira os PERDCOMPs teria tido sua denominação alterada para Cofco
International Grãos e Oleaginosas Ltda. e sofrido cisão parcial em momento posterior dando
origem, por meio do patrimônio dela destacado, à impugnante, empresa Nidera Seeds Ltda.,
CNPJ no 28.403.532/0001-99; em paralelo, a parcela remanescente sob a identidade de Cofco
International Grãos e Oleaginosas Ltda. teria sido posteriormente incorporada pela Cofco
International Brasil S.A., CNPJ no 06.315.338/0001-16. Nesses termos, aponta que o legitimado
estaria na linha sucessória da empresa Cofco International Grãos e Oleaginosas Ltda., pois esta a
empresa que teria permanecido após cisão parcial da empresa original com apenas mudança de
nome, eivando de nulidade o lançamento.
Invoca a impossibilidade de autuação na presença da boa-fé do autuado por
interpretação sistemática da evolução normativa desde a Lei 12.249/2010, inclusive a exposição
de motivos a ela associada, até a Lei 13.097/2015, aplicada no caso presente, e da jurisprudência.
Sustenta haver antijuricidade decorrente de concomitância da multa Isolada
com a multa de mora, o que caracterizaria bis in idem.
Alega, ainda, impossibilidade de imposição da multa antes do término da
discussão na esfera administrativa, reclamando o cancelamento
dessa multa ou,
alternativamente, a suspensão de sua cobrança.
Manifesta que a aplicação da multa viola os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, pois tal multa não seria adequada, uma vez que também alcance contribuintes
de boa-fé, nem necessária, por não ser possível sustentar a exigência da multa isolada quando a
multa de mora já foi exigida, e nem proporcional, em vista do seu valor excessivo. Esclarece que
tal argumentação não caracteriza discussão de matéria constitucional, uma vez que a
aplicação desses princípios decorre de expresso comando legal presente no art 2o da Lei no
9.784/1999.
Sustenta a procedência dos créditos compensados e ataca a validade da
correspondente decisão administrativa, apresentando argumentos relacionados ao objeto do
processo de análise daqueles créditos.
Encerra requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva do impugnante,
ou, alternativamente, o cancelamento do Auto de Infração ora combatido pelas razões
apresentadas, ou, ainda, a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do
correspondente processo de crédito.
Acerca da situação do processo de crédito, foi verificado em consulta às
manifestações da unidade de origem e aos sistemas que houve recurso voluntário apresentado
contra decisão de 1a instância desfavorável ao contribuinte, o processo de crédito encontra-se
aguardando julgamento no CARF.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi negado provimento à
Impugnação ao Auto de Infração, (i) afastando a decadência, (ii) reconhecendo a inexistência de
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.902 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730831/2018-11

elemento subjetivo na norma, (iii) reconhecendo a inexistência de duplicidade no lançamento das
multas (iv) afastando a necessidade de prolação de decisão administrativa irrecorrível no
processo por meio do qual discute-se o crédito e, finalmente, (iv) declarando a impossibilidade
jurídica da DRJ adentrar na discussão acerca de matérias de constitucionalidade, (v)
fundamentando a não apreciação das matérias referentes aos créditos e (vi) reconhecendo que o
presente processo é vinculado ao processo 10675900346201604, no qual se discute o crédito.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado
É o Relatório.
VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
Preliminares.
Preliminar de Ilegitimidade passiva e da impossibilidade de se cobrar multas da
sucessora.
Para analisar este argumento é necessário tecer algumas observações acerca da
modificação societária que sucedeu o pedido de compensação do qual resultou a
autuação.
A NIDERA SEMENTES LTDA, inscita no CNPJ sob o n. 07.053.693/0001-20 teve a
sua razão social modificada para COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E
OLEAGINOSAS LTDA, portanto com o mesmo CNPJ.
A COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA foi
parcialmente CINDIDA, dando origem à NIDERA SEEDS BRASIL LTDA., CNPJ/MF
no. 28.403.532/0001-99.
A
COFCO
INTERNATIONAL
BRASIL
S.A.
inscrita
no
CNPJ/MF
no.
06.315.338/0030-53
incorporou
a
COFCO
INTERNATIONAL
GRÃOS
E
OLEAGINOSAS LTDA.
A COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA, que compensou os
créditos, foi extinta.
A SYNGENTA, por sua vez, adquiriu parte da NIDERA SEMENTES, conforme
informação contida na página da empresa na internet. https://www.syngenta.com.br/nossa-historia.
A questão que surge é se a SYNGENTA pode ser responsabilizada pela multa isolada
de que trata o presente processo.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.902 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730831/2018-11

Efetivamente, o Código Tributário Nacional, ao estabelecer as hipóteses de
responsabilidade tributária, elencou a da incorporadora pelas dívidas da incorporada.
Em outras palavras, tendo sido a NIDERA cindida e adquirida por duas outras empresas
distintas, ambas são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pela cindida.
Não há dúvidas de que se trata de uma sucessão.
É irrelevante para o presente processo o fato de que a empresa cindida não foi
imediatamente extinta, pois a responsabilidade de quem adquire surge com a aquisição
Como se pode observar pela leitura do Recurso Voluntário, nesta ponto ele
materialmente não inovou em relação à Impugnação.
Em relação aos argumentos de ilegitimidade deve ser aplicada a Súmula CARF no 113
que assim estabelece:
“A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador
tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.”
Havendo Súmula acerca do tema, voto no sentido de afastar a preliminar de
ilegitimidade passiva da Sucessora.
Por estes motivos, afasto a preliminar.
Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido por alegada desconsideração dos
argumentos apresentados pela Recorrente
A Recorrente alega que o acórdão é nulo em razão do fato de que teria deixado de
apreciar argumentos apresentados.
Alega que demonstrou a antijuridicidade do artigo 74, §17 da Lei 9.430/96, o que nas
suas próprias palavras significa a sua “inaplicabilidade do dispositivo com o
ordenamento jurídico.”
Sustenta que este argumento não implica o reconhecimento da inconstitucionalidade,
como entendeu a decisão Recorrida, mas tão somente “que fosse afastada tal norma no
caso concreto.”
Em outras palavras, pretende a Recorrente que a referida norma não seja aplicada ao
caso concreto em razão da, verbis, “inaplicabilidade do dispositivo com o ordenamento
jurídico.”
Observando-se a Impugnação na qual são trazidos os argumentos percebe-se que a tese
funda-se na alegação de que a norma deve ser afastada em razão de estabelecer uma
multa em situações nas quais não há ilícito, mas tão somente o exercício de um direito,
qual seja o de petição de que trata o inciso XXXIV do artigo 5o da Constituição, e que
desta forma a norma punitiva estaria em conflito com o dispositivo constitucional, razão
pela qual entende que deve ser afastada.
Este argumento é exatamente o de que a norma deve ser afastada por contrariar a
Constituição, o que subsume-se ao conceito da Súmula CARF n. 02.
A Recorrente busca aplicar uma interpretação restritiva à Súmula CARF n. 02 , segundo
a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.902 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730831/2018-11

lei tributária”, sustentando que afastar a norma no caso concreto por inaplicabilidade do
dispositivo com o ordenamento jurídico a ela não se amoldaria.
Todavia é exatamente isto que o enunciado da Súmula CARF n. 02 proibe. Ela veda que
este Colegiado exerça juízo de valor acerca da pertinência das leis com preceitos
constitucionais, ainda que incidentalmente.
Assim, apesar de afirmar expressamente que não pretendia o reconhecimento da
inconstitucionalidade da norma, foi isso que materialmente pleiteou, mediante
“afastamento” no caso concreto.
Estes motivos são mais que suficientes para afastar a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito.
Tratando-se de processo por meio do qual apura-se a multa isolada aplicada por não
homologação de compensação, para a sua análise é imprescindível que se aguarde o
julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade.
Por este motivo, voto no sentido de sobrestar o presente processo administrativo no
CARF até o julgamento final do processo administrativo no qual é discutida a
regularidade da compensação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 671
DF CARF MF
Original